Tribunal: TJMT
Processo: 0001971-18.2020.8.11.0008
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001971-18.2020.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROBITI WILLHA ALVES LARA - CPF: 719.094.861-91 (APELANTE), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO - ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS
– IMPROCEDÊNCIA – PROVAS SUFICIENTES DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO DE DROGAS –
2.
PRETENDIDA INCIDÊNCIA DA
ESPECIAL DIMINUTIVA – ART. 33, § 4o, DA LEI No. 11.343/06
–
IMPERTINÊNCIA – RÉU REINCIDENTE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – 3. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO – INVIABILIDADE – REINCIDÊNCIA E PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Impõe-se manter a condenação do Apelante pelo delito de Tráfico de droga, inadmitindo-se a desclassificação para Porte de drogas para consumo pessoal, se devidamente comprovadas a materialidade do delito de Tráfico e sua autoria, como
in casu
por meio do robusto acervo probatório que contemple as circunstâncias em que ocorreu a prisão em flagrante; prova testemunhal e pericial quanto à apreensão de 3,03g de pasta base de cocaína divididas em 13 porções,
encontradas em poder do réu
, aliadas à falta de prova acerca da alegação de que os agentes policiais teriam “plantado” o entorpecente para incriminá-lo;

2. A primariedade é um dos requisitos para incidência da causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/06, portanto, tratando-se de ré reincidente, inviável sua aplicação;

3. Não faz jus a regime prisional menos rigoroso que o fechado, o réu que reincidente condenado à pena superior a 4 anos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Criminal, interposto a tempo e modo
por
Robiti Willha Alves Lara
, contra a sentença anexada ao Id. 111917670 - Pág. 34, pela qual foi condenado como autor do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/06, à pena de
5 anos e 10 meses
de
reclusão
, em regime
fechado
,
e
583 dias-multa
, estabelecida a unidade do dia-multa no mínimo legal.

Em suas razões, almejou a
absolvição ou desclassificação
da conduta para Porte de drogas para consumo pessoal (art. 28, Lei no. 11.343/06). Se vier a ser vencido em tais teses, pugnou, ao menos, a
aplicação da causa especial diminutiva da pena
prevista no art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/06 e a fixação de
regime diverso do fechado
(Id. 111917672).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento

do recurso (Ids. 111917679);
igualmente
a douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer, conforme sumário que segue em transcrição (Id. 115052994):

“RECURSO DE APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA. A) PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS POR AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A PRÁTICA DO DELITO – INVIABILIDADE – PERFEITAMENTE LEGÍTIMA A CONDENAÇÃO LASTREADA NAS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS – FORAM ENCONTRADAS EM POSSE DO RÉU 13 PORÇÕES DE COCAÍNA – AS TESTEMUNHAS POLICIAIS INFORMARAM QUE A DROGA FOI ENCONTRADA DENTRO DA CARTEIRA DO RÉU QUANDO DE SUA ABORDAGEM – NEGATIVA DE AUTORIA NÃO PROCEDE DIANTE DAS PROVAS TESTEMUNHAIS – MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADA – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. B) SUBSIDIARIAMENTE REQUER A DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA A FIGURA TÍPICA DO ART. 28 DA LEI No 11.343/06 – INVIABILIDADE – PERFEITAMENTE LEGÍTIMA A CONDENAÇÃO LASTREADA NAS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS – EM DEPOIMENTO O RÉU FEZ AFIRMAÇÕES CONTRADITÓRIAS. INICIALMENTE AFIRMOU QUE ERA USUÁRIO DE ENTORPECENTES E POSTERIORMENTE INFORMOU QUE HÁ TRÊS ANOS NÃO FAZIA MAIS USO. ALÉM DISSO, AS CIRCUNSTÂNCIAS NAS QUAIS FORAM ENCONTRADAS AS DROGAS, DEVIDAMENTE EMBALADAS E PRONTAS PARA COMERCIALIZAÇÃO, NÃO CONDIZEM COM O CRIME DE USO – ADEMAIS A QUANTIDADE DE DROGA NÃO DEVE SER O ÚNICO ELEMENTO A BALIZAR A CONCLUSÃO DA OCORRÊNCIA DE TRÁFICO OU DA CONDIÇÃO DE MERO USUÁRIO DO RÉU, DEVENDO SER AFERIDOS TAMBÉM ELEMENTOS DE NATUREZA SUBJETIVA, COMO AS CIRCUNSTÂNCIAS E A FORMA COMO ENCONTRADA A DROGA – A PRÁTICA DO USO DE SUBSTÂNCIA ILÍCITA, POR SI SÓ, NÃO EXCLUI A CONDIÇÃO DE TRAFICANTE DO ACUSADO. C) NO TOCANTE À DOSIMETRIA, REQUER A APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4o, DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006 – INAPLICABILIDADE – RÉU REINCIDENTE – POSSUI CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO E NÃO CUMPRIU A PENA IMPOSTA. D) PLEITEIA AINDA, A ALTERAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA DO FECHADO PARA O SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE – RINCIDÊNCIA – O CONDENADO NÃO ATENDE AOS REQUISITOS CONSTANTES DO ART. 33 § 2o, “B” DO CÓDIGO PENAL – DESPROVIMENTO AO APELO”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 14 de fevereiro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022